Tribunal: STF
Processo: HC 197102
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Stefanny Adrielle Feitosa Duarte Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 596.892/SP.
    O impetrante sustenta, em síntese, que o Juízo sentenciante teria fixado o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10(dez) dias de reclusão, imposta à paciente pela prática delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
    Na perspectiva da defesa, a imposição de regime mais gravoso do que a pena aplicada admitiria, à míngua de fundamentação idônea, configurou inegável constrangimento ilegal.
    Nesse sentido, aduz:
    “1. Todavia, a pena aplicada pelo juízo de primeiro grau, quanto ao crime de tráfico de droga ou seja, 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão no regime inicial fechado, que foi mantida pela 14ª Câmara do Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Exmo. Sr. Min. Presidente do Superior Tribunal de Justiça de Brasília, poderia a paciente ter sido beneficiado com regime mais brando, ou seja, o aberto, tendo em vista tratar-se de pena inferior a 08 (oito) anos, e até mesmo para se evitar o encarceramento desnecessário tendo em vista não ter se comprovado nos autos a periculosidade da paciente e também as falidas condições de nossos estabelecimentos penais.”
    Requer, liminarmente, a suspensão do início do cumprimento da pena imposta à paciente. No mérito, seja fixado o regime inicial aberto.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    “Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    O Tribunal de origem manteve o regime inicial fechado sob os seguintes fundamentos: 
    "Em relação a acusada Stefanny a reprimenda aplicada não comporta reparos: Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal e artigo 42, da Lei 11.343/2006, a pena base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, levando-se em consideração a natureza das substâncias apreendidas (“crack”), causadora de maior dependência química. Na fase intermediária, ausentes agravantes e atenuantes. Na fase derradeira, bem reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a adoção do percentual de 1/6 (um sexto), em razão da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o que deve ser mantido. O regime prisional fixado, qual seja, o inicial fechado, deve prevalecer, levando-se em conta a Lei 11.464, de 28 de março de 2007, que alterou a redação do artigo 2º da Lei 8072/90, permitindo a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. Ademais, referido regime é o único capaz de prover ressocialização aos increpados, tendo em vista que suas limitações são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso delitivo." (e-STJ, fls. 25-26; em grifos no original) 
    Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 
    No caso, fixada a pena em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais (natureza das drogas), o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
    Nesse sentido: 
    "[...] REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE DE PENA. IDONEIDADE. SUBSTITUIÇÃO. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, foi fixada a reprimenda em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostrando-se adequado o estabelecimento do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal. [...] 4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 499.936/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) "[...] 4. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, porque consideradas, no caso concreto, circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se cabível a fixação de regime prisional fechado, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 5. Ordem de habeas corpus denegada." (HC 491.328/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019). 
    Diante do exposto, não conheço deste habeas corpus. 
    Como visto, a impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 596.892/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14) 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, registro, pelo que se vislumbra do aresto impugnado, que o regime inicialmente fechado foi imposto ao paciente, em razão da presença de circunstância judicial sopesada negativamente (natureza da substância entorpecente “crack”) 
    Consoante se lê na jurisprudência deste Supremo Tribunal, 
    “uma vez reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, é legítima sua invocação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a quantidade de pena admite” (RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/11/16) 
    No mesmo sentido: HC nº 130.375-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luix Fux, DJe de 16/11/16; HC nº 132.454-AgR/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/9/16; HC nº 125.589-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe e 26/6/15.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente